Tribunal: STF
Processo: RE 1536763
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 755, p. 27-28): 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DE ACUSAÇÃO E DEFESA. OPERAÇÃO PISCAALERTA. CORRUPÇÃO PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS VÁLIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA ADEQUADA. PERDA DO CARGO PÚBLICO PLENAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DOS RÉUS DAS IMPUTAÇÕES EM QUE FORAM ABSOLVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. I – Réus denunciados por, um deles, no exercício de suas atribuições funcionais, ter aceitado promessa de vantagem pecuniária indevida, a título de propina, para a realização de serviço de “batedor de carga” na Rodovia Presidente Dutra (episódios 73 e 83), e por praticar ato de ofício com infração de dever funcional – lavratura de boletim de acidente de trânsito fraudulento -, em razão de promessa de vantagem pecuniária (episódio 77), restando condenado como incurso nas penas do crime do art. 317, caput, do CP, pela segunda conduta (episódio 77) e absolvido pelas demais com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e, o outro, também no exercício de suas atribuições funcionais, por ter desviado, em proveito próprio ou alheio, camisas falsificadas, réplicas de marcas famosas, sem nota fiscal (episódio 1) e ter solicitado e recebido, para si ou para outrem, vantagem pecuniária indevida (episódio 100), restando absolvido de todas as imputações, também com fulcro no art. 386, VII, do CPP. II - Não há que se falar em cerceamento de defesa, por falta de acesso aos autos da “Operação Clausura”, ou quebra de custódia da prova, uma vez que o réu foi condenado unicamente pelas provas validamente produzidas durante a instrução deste feito. III - Descabida a alegação de nulidade nas interceptações telefônicas utilizadas na condenação do réu, uma vez que o acórdão prolatado pelo STJ no HC nº 485.177/RJ determinou a anulação das interceptações telefônicas apenas em relação às linhas telefônicas pertencentes a outros denunciados, havendo independência da prova utilizada contra o réu, e, por conseguinte, a ausência de sua contaminação. IV - Sentença condenatória mantida, diante da subsunção do fato descrito na denúncia ao tipo do art. 317, caput, do CP, posto que comprovados, no inquérito e instrução criminal, pelas provas documentais e depoimentos produzidos, sob o crivo do contraditório, materialidade e o respectivo nexo causal com a autoria delitiva, não incidindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude. V - Correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez que desfavoráveis ao réu a culpabilidade, a conduta social e as consequências do crime. A pena de multa também foi estabelecida de forma irretocável, tendo o magistrado seguido o critério binário amplamente aceito pela jurisprudência, onde, no primeiro momento, firma-se o número de dias-multa de maneira proporcional às circunstâncias desfavoráveis e, no segundo, o valor do dia-multa de acordo com a condição financeira do réu (art. 60 do CP) VI - A condenação à perda do cargo público foi devidamente fundamentada, tendo em vista que não há como se cogitar na permanência no cargo público de quem, em vez de cumprir a lei e zelar pela segurança da população nas estradas, dele se utilizou para obter vantagens ilícitas para si ou para outrem. VII - Insuficiência do conjunto probatório quanto à autoria delitiva do acusado pela prática do crime de corrupção passiva, por duas vezes (episódios 73 e 83), o que impõe a manutenção da absolvição do réu e, do corréu, pela prática dos crimes de peculato (episódio 1) e corrupção passiva (episódio 100), o que impõe a manutenção da absolvição. VIII – Recursos de apelação da defesa e da acusação desprovidos.”



    Os embargos de declaração foram não providos (eDOC 783).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XII e LV, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico carece de fundamentação idônea, haja vista que não se apontam elementos que demonstrem as “razões de fato e de direito, sobre as conversas supostamente ilegais atribuídas ao Recorrente, que ensejam a decretação do afastamento de seu sigilo telefônico” (eDOC 800, p. 27).



    Alega-se, em acréscimo, que houve a quebra da cadeia de custódia das provas, o que ofende o devido processo legal. Aduz-se, também, que a destruição dos autos da operação Clausura, cuja cautelar deu origem às provas deste feito, cerceou o direito de defesa do acusado de ter acesso a todas a provas então produzidas. 



    Pondera, ainda, acerca da motivação per relationem, argumentando, para tanto, que seu uso demasiado viola a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere à suposta quebra da cadeia de custódia das provas, o que estaria a violar os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG.



    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que tenha se utilizado da motivação per relationem.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ademais, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intimem-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente